Tribunal: TJDFT
Processo: 0002957-39.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002957-39.2018.8.07.0012 RECORRENTE: ANELTON PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ARTS. 180, CAPUT, E 304, C/C ART. 297, TODOS DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. DOLO COMPROVADO. RES FURTIVA APREENDIDA EM PODER DO RECORRENTE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM E DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DEMONSTRADO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Provadas a autoria e a materialidade, sobretudo a origem ilícita do bem e a falsidade da documentação veicular apresentada pelo recorrente, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 2. Não é caso de absolvição quando as circunstâncias do caso demonstram que o réu agiu com dolo, porquanto ciente da procedência ilícita do veículo que conduzia no momento da abordagem policial, assim como da falsidade documental dos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLVs apresentados aos policiais militares. 3. Prevalece na jurisprudência desta Casa de Justiça a orientação de que, em sede de delito de receptação, “[a] apreensão do bem de origem criminosa em poder do réu gera para ele o ônus de comprovar sua origem lícita. A mera alegação de desconhecimento sobre a procedência criminosa da coisa não tem o condão de descaracterizar o delito de receptação” (Acórdão 1051845). 4. Adota-se como razoável agravamento da pena diante da reincidência, na segunda fase da dosimetria, o patamar de 1/6 (um sexto). 5. O reconhecimento da reincidência, ainda que não específica, desautoriza a substituição da pena privativa de liberdade, sobretudo quando o autor pratica crimes enquanto encontrava-se foragido do sistema penitenciário, donde se extrai que a medida não se mostra socialmente recomendável. 6. Eventual benefício à gratuidade de justiça não impede a condenação ao pagamento das custas processuais, consoante disposto no art. 804 do CPP. Eventual pedido de gratuidade deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal. 7. Apelação criminal conhecida e desprovida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 180 do Código Penal, e 386, incisos IV e VI, do Código de Processo Penal, porque, inexistindo provas ou elementos suficientes para configurar a prática do delito de receptação, deve ser o acusado absolvido; b) artigos 282, §6o, 312, 319 e 321, todos do CPP, pugnando pela concessão de liberdade provisória. II – Registre-se, de início, que, apesar de ser o recurso tempestivo e as partes serem legítimas, falece ao recorrente interesse em recorrer quanto à sustentada ofensa aos artigos 282, §6o, 312, 319 e 321, todos do CPP. Conforme se colhe do acórdão recorrido (ID 15596049 – Pág. 14), “O Sentenciante concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade, porquanto não estavam presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar, o que não comporta reparo, sobretudo diante do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Diretas de Constitucionalidade (ADCs) 43, 44 e 54, que foram julgadas, por maioria, procedentes”. Assim, é imperioso reconhecer que o recorrente não tem interesse, quanto à esta tese, ao processamento do apelo especial. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante às apontadas contrariedades aos artigos 180 do CP, e 386, incisos IV e VI, do CPP. Isso porque “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ”. (AgRg no AREsp 1674067/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 29/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015